Tribunal: STF
Processo: ARE 1484740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, DETERMINANDO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE UTILIZANDO COMO BASE DE CÁLCULO O SUBSÍDIO DO AUTOR DESVINCULADO DO TETO REMUNERATÓRIO, BEM COMO DOS VALORES RETROATIVOS. TESE DO APELANTE DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA, POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, NO PONTO EM QUE EXCLUI DO TETO REMUNERATÓRIO AS VERBAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ACOLHIDA. CONSTITUCIONALIDADE DA PERCEPÇÃO CONJUNTA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE COM SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 39, §4º DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS ATUALIZADO DESTA CORTE, ADOTADO NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE N.º 0500042-73.2014.8.02.0000. SERVIDOR APELADO QUE JÁ RECEBE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E VISA À IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI ESTADUAL QUE VEDA EXPRESSAMENTE A PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DOS REFERIDOS ADICIONAIS. NECESSIDADE DE O SERVIDOR OPTAR POR UM DELES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER O DIREITO A RECEBER OS VALORES RETROATIVOS, POIS O AUTOR ERA AGRACIADO EM SUA REMUNERAÇÃO COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA PARA RECONHECER O DIREITO DO AUTOR À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, DESDE QUE DE FORMA NÃO CUMULATIVA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, EXCLUINDO DO COMANDO JUDICIAL A CONDENAÇÃO RELATIVA AO ADIMPLEMENTO DE VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONSIDERANDO QUE O RECORRIDO LITIGA SOB OS AUSPÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVERÁ HAVER A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUANTO A ELE, NOS TERMOS DO ART. 98, §3º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente